Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0738407-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno pelo reclamante, oficie-se à reclamada, ora agravada, para, querendo, se manifestar sobre o recurso, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora